Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crime de tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação. Paciente embarcada em aeronave doméstica, originária de Manaus/AM e com destino a Florianópolis/SC, em conexão no Aeroporto de Brasília, “trazendo consigo”, para fins de difusão ilícita, no interior de sua bagagem, cerca de 10kg de maconha. Prisão em flagrante realizada pela Polícia Federal. Conversão em prisão preventiva. Legalidade. Fumus comissi delecti e periculum libertatis presentes. Garantia da ordem pública e periculosidade in concreto. Irrelevância dos predicados subjetivos favoráveis da paciente. Impetração admitida; ordem denegada.